Tribunal: TJBA
Processo: 0500526-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500526-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MARGARIDA LIMA DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TESE FIRMADA NO TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA SUSPENSA. RECURSO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

A Defensoria Pública, ao atuar em favor de parte hipossuficiente e lograr
êxito na demanda, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1002 da Repercussão Geral
.

A jurisprudência vinculante do STF deve ser aplicada por todos os tribunais do país, conforme preceituam os arts.
927, III
, e
985, I
, ambos do Código de Processo Civil.

Lei Complementar Federal n.º 80/1994
, ao dispor, em seu
art. 4º, XXI
, que é atribuição da Defensoria Pública receber verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por entes públicos, constitui
norma geral
, cuja superveniência
suspende a eficácia de norma estadual em sentido contrário
, nos termos do
art. 24, § 4º, da Constituição Federal
.

A tese recursal fundada em legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008) não prevalece diante da norma geral federal e do precedente vinculante.

A jurisprudência da
Terceira Câmara Cível do TJBA
é pacífica quanto à legitimidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à sua Defensoria Pública, quando esta atuar como representante judicial da parte vencedora.

M
ajoro a
condenação da
verba honorária sucumbencial
de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), em atendimento ao § 11 do art. 85, do CPC.

Recurso de apelação
não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0500526-67.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelado

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACO
RDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça